Tribunal: TJMT
Processo: 1016031-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1016031-66.2021.8.11.0000
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: KOTOVICZ & DIAS KOTOVICZ LTDA - EPP
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, nos autos da Ação Anulatória no 1000572-85.2021.8.11.0109, movida por KOTOVICZ & DIAS KOTOVICZ LTDA - EPP, deferiu a tutela de urgência, determinando o desbloqueio do CC SEMA (Sistema de Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais) da Agravada, com o restabelecimento do acesso ao Sisflora – Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, a Portaria SEMA no 601/2015, que dispõe sobre a inscrição no cadastro de consumidores de produtos florestais (CC SEMA), estabelece em seu artigo 18, §2o que, as pessoas físicas ou jurídicas terão o cadastro suspenso quando ficar comprovado, através de processo administrativo, a simulação, dolo, falsidade ou fraude no fornecimento de informações pelo cadastro.
Argumenta que, o Agravado fora autuado pela suposta inserção de dados falsos no sistema de controle de créditos florestais, sendo constatado o transporte de madeira por um automóvel de passeio, veículo este incompatível com a atividade de movimentação de toras.
Assevera que, o Recorrido reconhece o equívoco na inserção de informações quanto à placa do veículo, elemento que evidencia a regularidade do ato administrativo, especialmente em razão da sua presunção de legitimidade.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, sobrestando a decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso.
É a síntese necessária.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Da análise dos autos, verifica-se que, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente promoveu a suspensão do Cadastro de Consumidor de Produto Florestal, em razão da suposta declaração falsa prestada pelo Agravado, diante de indícios de que o transporte de madeira teria sido realizado por um veículo de passeio.
Todavia, o ato administrativo fora realizado sem que fosse assegurado ao Recorrido a apresentação de defesa prévia.
Ademais, acaso subsista a suspensão do cadastro, o Agravado estaria verdadeiramente impedido de exercer suas atividades empresariais, consubstanciadas na fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira, especialmente se considerado que este possui licença de operação válida até o ano de 2024.
Conforme ressaltado pelo Agravante, o CC Sema pode ser suspenso quando ficar comprovado, através de processo administrativo, a simulação, dolo, falsidade ou fraude no fornecimento de informações pelo cadastrado. Todavia, o procedimento fora tão somente iniciado, encontrando-se em fase prematura a se afirmar, extreme de dúvidas, que a conduta do Recorrido se amolda à hipótese prevista na Portaria de regência da matéria, a justificar, a suspensão do cadastro no início do processo.
Registre-se ainda que, o Ministério Público Estadual, ao tomar conhecimento dos fatos, indeferiu a instauração de inquérito civil, determinando o arquivamento da noticia de fato, ao fundamento de que eventuais danos ambientais poderão ser reparados após concluídas as investigações.
Destarte, diante de indícios de inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em sede de processo administrativo, de rigor a determinação de sobrestamento da determinação de suspensão do cadastro de consumidores de produtos florestais.
Assim, verifica-se a ausência do requisito da probabilidade do direito alegado nas razões recursais.
De mesmo modo, não se vislumbra o risco de dano, considerando que, acaso ao final da demanda se reconheça eventual ilegitimidade perpetrada pelo Recorrido, o Agravante dispõe de meios para assegurar a reparação do dano ambiental, mormente em razão de que fora lavrado auto de infração, aplicando-se multa na ordem de quatrocentos mil reais.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator